Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ATUAL POSSUIDOR. COMPARECEU AO FEITO. NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.

2. O réu, Jaime Leite Lino, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: "condenar o réu JAIME LEITE LINO a transferir o automóvel VW/Polo 1.6, cor cinza, placa JJG 2776, ano fabricação 2010, ano modelo 2011, para a sua titularidade ou de terceiros, obedecidas as exigências legais e administrativas em questão e condicionada a quitação de débitos de responsabilidade do autor; e quitar todos os débitos administrativos e tributários relativos a este automóvel com fato gerador a partir de 13/8/2019, inclusive. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados em desfavor do DETRAN/DF, do DISTRITO FEDERAL e de JOSÉ FRANCISCO DA COSTA BRANDÃO.".

3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que foi indeferida a produção de prova testemunhal requerida pelo recorrente. Aduz que o áudio juntado aos autos comprova a conversa entre o recorrente e o autor/recorrido, Sr. Francisco Freitas, onde há o reconhecimento, pelo autor/recorrido, que o recorrente não queria passar nenhuma procuração para o réu/recorrido, Sr. José Francisco, para evitar os problemas da presente demanda. Esclarece que, no áudio, o autor/recorrido afirma que o réu/recorrido, Sr. José Francisco, se responsabilizaria por todos os débitos existentes do veículo, que o recorrente não precisaria se preocupar.

4. Informa que apareceu um terceiro no presente processo afirmando que é o atual possuidor do veículo e a procuração do autor/recorrido e do terceiro são representados pela mesma advogada. Alegou que negociou diretamente com o autor/recorrido o pagamento dos débitos do veículo, juntando aos autos o parcelamento dos débitos perante os órgãos competentes. Afirma que houve perda superveniente do objeto por falta de interesse processual. Requer a reforma da sentença.

5. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 53869545.

6. Os réus/recorridos, Distrito Federal e Detran/DF, apresentaram contrarrazões, ID 53205094.

7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

8. Consultando os autos verifico que o Sr. Francisco Miranda dos Santos Duarte peticionou nos autos, ID 53205064, esclarecendo ser o atual possuidor do veículo, objeto da presente lide. Aduz que adquiriu o veículo do Sr. José Francisco, réu/recorrido e procurou o Autor/recorrido para pagar todos os débitos a fim de transferir o bem para o seu nome. Apresentou aos autos os comprovantes dos parcelamentos dos débitos do veículo VW/POLO 1.6, cor cinza, placa JJG 2776, ano 2010, modelo 2011, RENAVAM no 00215305264. Requereu sua habilitação nos autos.

9. O pedido do terceiro interessado, Sr. Francisco Miranda, não foi analisado. O feito foi sentenciado.

10. Entendo que a análise das informações trazidas pelo atual possuidor do veículo, ID 53205064 devem ser apreciadas pelo Juízo "a quo".

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. O feito deverá retornar ao Juízo de origem para análise da petição e documentos juntados, ID 53205064.

12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.